Tribunal: TJDFT
Processo: 0728303-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728303-02.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: DOMICIO IZAIAS COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE NULIDADE CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER LEGAL DE PRÉVIA E CLARA INFORMAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. I – A pretensão de declaração de nulidade do contrato não está subordinada a prazo prescricional ou decadencial, uma vez que nulidade não se convalida com o tempo, art. 169, CC. II - As partes celebraram contrato de empréstimo, portanto, para resolução da lide, incidem as normas do CDC e, de forma suplementar, as do Código Civil. III - O Banco-réu não cumpriu com o dever legal de prévia e clara informação ao consumidor em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, pois não foram explicitadas a natureza do negócio jurídico, as condições de pagamento e a totalidade dos encargos incidentes. Por isso, o desconto na remuneração do valor mínimo da fatura, e não de uma prestação mensal característica do empréstimo consignado, bem como a associação dos descontos de RMC à cobrança em faturas dos valores pleiteados nos saques, sem a devida ciência do consumidor, evidenciam a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva. IV – Na demanda, diante do teor das solicitações telefônicas de saque, não é possível concluir que o contrato celebrado tem características do empréstimo consignado, modalidade que, segundo a petição inicial, o autor pretendia contratar. Assim, neste caso concreto, o ajuste não será convertido em empréstimo consignado em folha de pagamento, nos termos do art. 170 do CC, mantida a desconstituição do negócio jurídico estabelecida na r. sentença. V – O precedente constante do EREsp 1413542/RS, quanto à repetição do indébito, somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após a publicação do respetivo acórdão, ocorrida em 30/3/2021, conforme modulação de seus efeitos. VI – A repetição de eventual indébito será simples, art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o Banco-réu efetuava as cobranças do autor amparado em cláusula do contrato, cuja nulidade foi reconhecida na r. sentença e no presente julgamento. VII - A desconstituição do negócio jurídico promovida pela r. sentença foi confirmada por este acórdão, e, portanto, impõe-se às partes que retornem ao estado anterior, art. 182 do CC. VIII - Na indenização por danos advindos de relação contratual, os juros são devidos a partir da citação. IX - Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 421, caput, e parágrafo único, do Código Civil, porquanto acabou por infringir a intervenção mínima nas relações contratuais, pois determinou alteração substancial do objeto do contrato e constituiu um outro negócio jurídico, por meio de via oblíqua, totalmente diverso do pactuado pelas partes. Acrescenta que o recorrido é pessoa plenamente capaz, ciente dos termos que lhe foram propostos no contrato com o banco recorrente. Defende a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Pleiteia a redução da verba honorária, bem como a sua redistribuição. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam direcionadas para o advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47506. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 421, caput, e parágrafo único, do Código Civil, uma vez que a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório e contratual acostados aos autos, assentou: 62. Nesse contexto, percebe-se que, ainda que o consumidor tenha manifestado interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, não lhe foram prestadas as informações essenciais ao negócio jurídico em questão, como número e periodicidade das prestações, elementos que são imprescindíveis à contratação que envolva outorga de crédito, fato não obstado pelo número de saques. 63. Depreende-se que, por ausência de informações adequadas, o contrato inicial gerou dúvida no consumidor quanto à celebração de um empréstimo consignado em folha de pagamento, cujas parcelas seriam quitadas mensalmente, pois, na verdade, somente o valor mínimo da fatura do cartão de crédito está sendo debitado no seu benefício previdenciário (id. 61338430, pág. 8). 64. Ademais, ainda que se constate (id. 61338449) o uso do plástico pelo consumidor em vários meses desde janeiro/2018, após o transcurso de aproximadamente dois anos da celebração do contrato, e o pagamento de algumas faturas, não está demonstrado nos autos que o consumidor tinha ciência de todos os termos dos contratos, notadamente dos descontos a título de RMC em sua folha de pagamento e seu termo final. 65. Portanto, o apelante-fornecedor não se desincumbiu de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão do apelado-autor, art. 373, inc. II, do CPC. 66. Assim, está patente que o Banco-apelante não cumpriu com os deveres de transparência e de informação ao consumidor, pois não foram explicitadas a natureza do contrato, as condições de pagamento nem os reais encargos incidentes sobre o montante creditado na sua conta bancária, o que evidencia a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva (Id 63559685). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao pedido de redução da verba honorária, bem como a sua redistribuição, pois o fato de a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se pode rever o entendimento exarado na origem, fixado a título de honorários de sucumbência, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.738.725/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023